Tribunal: TJPA
Processo: 0032335-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032335-27.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE JORGE LIMA DE MORAES AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.491/1973. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DO CARGO EM PERÍODOS DESCONSTINUADOS. VERBA DEVIDA SOMENTE NOS PERÍODOS EM QUE O SERVIDOR PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 50 DA LEI ESTADUAL 4.491/1973. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 -
O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido. Precedentes do STJ.

2 – Requerimento administrativo que somente foi apreciado pelo ente estatal em 2012 e ação foi ajuizada em 2013. Prescrição do fundo de direito afastada.

3 - A prova documental apresentada pelo ente estatal é completa e irrefutável no sentido de que o exercício do cargo em comissão não se deu conforme aduzido pelo servidor em sua petição inicial, isto é, por todo o período pleiteado, mas em períodos descontinuados.

4 - O artigo 50 da Lei Estadual já mencionada é assertivo no sentido de que o direito à Indenização de Representação, é devido ao policial militar desde o dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a trinta (30) dias.

5 –
RECURSO DE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
para condenar o Estado do Pará ao pagamento da verba pleiteada somente nos períodos listados na certidão de tempo de serviço (Id n°. 4660198 - Pág. 11 em diante) e que preencham os requisitos do art. 50 da Lei Estadual 4.491/1973.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
REFORMAR

PARCIALMENTE A SENTENÇA
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível e
remessa necessária
interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital em Ação Ordinária ajuizada por
Alexandre Jorge Lima de Moraes Affonso
.

Na origem, o apelado ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de Indenização de Representação em face do apelante alegando que no período de 10/10/2001 a 23/05/2005 assumiu a função comissionada de subcomandante da 1ª ESFORP, porém não recebeu o valor correspondente ao exercício da representação (DAS-3).

Requereu o pagamento dos valores referentes aos meses em que trabalhou na função comissionada no valor de R$ 104.212,90 (cento e quatro mil, duzentos e doze reais e noventa centavos).

Devidamente citado, o Estado do Pará contestou a ação em que arguiu prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, na medida em que decorridos mais de 05 anos desde a última competência em que teria o servidor direito a verba e o ajuizamento da ação. (Id n° 4660198)

No mérito, defendeu a improcedência da ação, ao argumento de que o servidor exerceu o cargo em comissão em períodos descontinuados, não superiores a 30 dias.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda, determino ao Estado do Pará o pagamento ao requerente da indenização por representação, em virtude do desempenho de função comissionada de Subcomandante- DAS-3, no período de 10.10.2001 a 23.05.2005, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos com base na regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, valores estes a serem apurados em liquidação. (Id n° 4660198)

O Estado do Pará interpôs apelação que arguiu prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, na medida em que decorridos mais de 05 anos desde a última competência em que teria o servidor direito a verba e o ajuizamento da ação.

No mérito, defendeu a improcedência da ação, ao argumento de que o servidor exerceu o cargo em comissão em períodos descontinuados, não superiores a 30 dias.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o conhecimento e desprovimento da apelação. (Id n° 4660210)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário.

(
Id n° 7068672).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e recebo a remessa necessária.

Inicialmente, quanto a arguição de prejudicial de mérito de
prescrição
, não
merece acolhimento na medida em que restou comprovado que o servidor público apelado formulou requerimento administrativo para recebimento da verba pleiteada.

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910 /32, entendimento adotado pela Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o
prazo
prescricional aplicável às ações de cobrança contra
a
Fazenda Pública é de cinco anos" e que "
a
formulação de pedido administrativo suspende
a
fluência do
prazo
extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto n° 20.910/32".

2.
Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.

3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido
a
prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o
prazo
prescricional não volta
a
fluir de imediato, mas apenas "do último ato
ou
termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)

Outrossim, restou demonstrado que o servidor formulou requerimento administrativo em
14.04.2004 (Id n° 4660194 - Pág. 21 e ss), o qual somente foi apreciado em 2012, segundo informou o próprio ente estatal.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 20/06/2013 (Id n° 4660194 - Pág. 2), de modo que se conclui não ter havido a consumação do prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
não acolho a prejudicial de mérito de prescrição.

Passo a apreciação do mérito, em que
a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do servidor público de
cobrança da parcela referente ao exercício do cargo em comissão no período compreendido entre 10.10.2001 a 23.05.2005.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
a Lei Estadual n° 4.491/1973 prevê a indenização por representação estabelecendo o seguinte:

Art.48: A indenização de representação destina-se a atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho de atividade em determinadas condições.

Art. 50: O direito à Indenização de Representação, é devido ao policial militar desde o dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a trinta (30) dias, o direito à Indenização de Representação é devido, a partir desse limite, apenas ao policial-militar substituído

Neste contexto, o servidor público apelado amparou sua pretensão na prova documental constante no Id
n° 4660195 e 4660196, especificamente documentos assinados pelo apelado na condição de Subcomandante da 1ª ESFORP.

Todavia, há de se ressaltar que a prova documental apresentada pelo servidor público apelado não precisou exatamente o período em que exerceu o cargo.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou certidão de tempo de serviço e portarias de nomeação do servidor (Id
n° 4660198 - Pág. 11 em diante) no qual restou comprovado que realmente exerceu o cargo em questão, todavia em períodos descontinuados, sendo o mais extenso deles durante 01 ano e 271 (duzentos e setenta e um dias).

Assim, cumpre ressaltar que o autor se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, todavia o ente estatal logrou apresentar fato
PARCIALMENTE
modificativo do direito em questão.

É dizer, a prova documental apresentada pelo ente estatal é completa e irrefutável no sentido de que o exercício do cargo em comissão não se deu conforme aduzido pelo servidor em sua petição inicial, mas em períodos descontinuados.

Ressalto que tal fato não retira o direito do servidor de obter a parcela remuneratória pleiteada, todavia acarreta a reforma parcial da sentença apelada para que seja ajustado o período no qual o servidor fará jus ao acréscimo remuneratório decorrente do exercício do cargo comissionado.

Impende destacara que o artigo 50 da Lei Estadual já mencionada é assertivo no sentido de que o direito à Indenização de Representação, é devido ao policial militar desde o dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Sendo assim,
a sentença merece reforma parcial, a fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento da verba pleiteada somente nos períodos listados na certidão
de tempo (Id
n° 4660198 - Pág. 11 em diante) e que preencham os requisitos do art. 50 da Lei Estadual 4.491/1973.

Destaco entendimento firmado pela 2ª Turma de Direito Público neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 053/2006. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de carência da ação deve ser rejeitada, uma vez que prejudicada por se confundir com o mérito da demanda.

2. A prejudicial de mérito de prescrição bienal não deve ser acolhida, uma vez que não pairam dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal, em se tratando de Fazenda Pública, porquanto, aplicam-se, à hipótese, as regras contidas no Decreto n.° 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

3. Segundo o art. 58 da Lei Complementar Estadual 93/2014 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar), os atos praticados antes da vigência da Lei Complementar n.º 053/2006 devem ser convalidados, especialmente os que criaram órgãos e o preenchimento dos respectivos cargos e funções. No caso em exame, restou comprovado que a função que o autor exerceu, Gerente Técnico da FUNSAU, durante o período de 01/09/2003 a 09/06/2005, totalizando um período de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, foi abarcada pela

nova legislação como Chefe de Seção de Fundos Vinculados, GEP-DSD-012.3. Contudo, durante o respectivo período laborado, o autor não recebeu a gratificação que lhe é devida.

4. Assim, pela leitura dos documentos juntados, especialmente pelos contracheques, portarias e certidões, verifica-se o reconhecimento do direito do Autor à percepção da gratificação, desde a data de sua nomeação à função de Gerente Técnico do Fundo de Saúde da PMPA ? FUNSAU até sua exoneração da referida função, fazendo jus, porquanto, ao percebimento retroativo e não prescrito da retro vantagem inadimplida, no percentual estabelecido pela Legislação Estadual.

5. Ressalte-se ainda que a Lei Estadual n.º 4.491/1973 que versa sobre os valores remuneratórios dos Policiais Militares, em seu art. 50, prevê que é devido o pagamento referente ao período laborado efetivamente em cargo em comissão.

6. Com efeito, condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes ao período que o Policial Militar exerceu a função de Gerente Técnico da FUNSAU, a incidir da data do ajuizamento da ação (16/02/2009, fl. 02) até o limite dos cinco anos anteriores (16/02/2004).

7. Recurso conhecido e provido.

(2017.01093475-29, 171.909, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, Publicado em 2017-03-22).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento da verba pleiteada somente nos períodos listados na certidão de tempo de serviço (Id n°. 4660198 - Pág. 11 em diante) e que preencham os requisitos do art. 50 da Lei Estadual 4.491/1973
.

EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022